Tribunal: STF
Processo: Pet 3388
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-06
Data de publicação: 2006-04-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO POPULAR. LIMINAR INDEFERIDA. DEMARCAÇÃO DA RESERVA
INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL. HOMOLOGAÇÃO. PORTARIA Nº 534/2005, DO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL.
Deve ser mantida a
decisão que, para indeferir a liminar, levou em conta a complexidade
 da matéria, a possibilidade de acirramento dos ânimos na região,
bem como a necessidade de se completar a relação processual com a
citação da União.
Agravo regimental desprovido.